Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CONTRATO DE “COMPRA E VENDA” DE PONTO COMERCIAL. FORMA VERBAL. TRATATIVAS POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO COMPROVADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, Nelson Vasconcelos Berberick, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
2. Não se verifica inépcia da inicial quando a petição inicial preenche os requisitos formais do parágrafo 1o, do artigo 14, da Lei n. 9.099/95; tese de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis ao julgamento que não prospera; princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF); preliminar rejeitada (Acórdãos n.o 1743069 e 1755942).
3. Conforme dispõe o Código Civil, “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir” (art. 107 do CC).
4. As tratativas referentes ao contrato de “compra e venda” de ponto comercial via aplicativo “WhatsApp” são válidas e não podem ser desprezadas, sobretudo considerando a evolução tecnológica experimentada pelos meios de comunicação nos últimos tempos; as vontades manifestadas pelas partes, registradas por mensagens/áudios de aplicativo, têm o poder de vinculá-las. Precedente: Acórdão n.o 1743066.
5. As mensagens anexadas pelo Autor no corpo de sua petição inicial (ID 53988475 – Pág. 2/4) apresentam verossimilhança diante da narrativa fática apresentada (art. 373, inciso I, do CPC); por outro lado, o Réu não apresentou nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC), se restringindo a argumentar, de forma genérica, que as provas anexadas pela parte autora não comprovariam o negócio jurídico estabelecido; sequer argumenta que não contratou, mas tão somente que as provas não seriam suficientes para corroborar a alegação autoral.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme preceitua o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.